Tribunal: TJDFT
Processo: 0705491-20.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS EM FAVOR DE TRIBUNAL DIVERSO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso de apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face de sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, diante do descumprimento da ordem de emendar a inicial para comprovação do recolhimento das custas em favor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).2.Ação de busca e apreensão ajuizada com o objetivo de reaver veículo alienado fiduciariamente, instruída com guias de recolhimento relativas a outro tribunal, sem atendimento às exigências legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de indeferir a inicial, com fundamento no descumprimento de ordem judicial para adequação da peça inicial quanto às custas judiciais, é válida. 4. Examina-se ainda a possibilidade de aplicação do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil para eventual necessidade de intimação prévia para extinção por abandono, mesmo diante da ausência de pressuposto processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Constatada a ausência de recolhimento das custas em favor do TJDFT, mesmo após intimações reiteradas, aplicou-se corretamente o artigo 290 do Código de Processo Civil, que prevê o cancelamento da distribuição em caso de não pagamento das despesas processuais no prazo determinado. 6. Diferentemente das hipóteses de abandono previstas no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, a decisão foi fundamentada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, motivo pelo qual a intimação específica para extinção não se faz necessária. 7. Os documentos apresentados pela parte autora, relativos a custas de outros tribunais, não supriram a exigência legal, corroborando a decisão de primeira instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: "É válido o indeferimento da inicial e o cancelamento da distribuição quando constatado o descumprimento de ordem judicial de emenda para comprovação do recolhimento das custas processuais devidas ao tribunal competente, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil."